Tribunal: STF
Processo: Rcl 70325
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Parceiro Spot Soluções Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ (Processo 0100974-60.2023.5.01.0301), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100974-60.2023.5.01.0301 ajuizada por, RODRIGO VARANDA DUNLEY FARIAS DE SOUZA, por seu advogado infrafirmado, qualificado no instrumento procuratório anexo, c om endereço na Rua Dezesseis de Março, nº158, Sala 1003/1004, 10ª andar, Centro, Petrópolis/RJ, CEP 25620-040, contra a empresa PARCEIRO SPOT SOLUCOES LTDA, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 1 Vara do Trabalho de Petrópolis, pleiteando, o terceiro interessado na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamante a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, FGTS, honorários e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc. 



    [...]



    Conforme se verifica na decisão de Id ef5382c na qual decretou revelia da reclamada, o MM. Juízo foi contraditório quanto a citação valida da empresa Ré, in verbis: 



    ‘A reclamada foi citada em 09.10.2023 e não compareceu em audiência, nem anexou defesa, não justificando sua ausência, aplicável a revelia e confissão quanto a matéria fática.’



    [...]



    Importante ressaltar que se trata de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Cargas, firmado com amparo nas Leis nº.11.442/2007 e 7.290/1984, e que em nenhuma hipótese gera qualquer tipo de vínculo jurídico de emprego, sendo que o julgamento de todas as ações decorrentes de tais relações compete exclusivamente à Justiça Comum, senão vejamos: 



    [...]



    Ocorre que na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, este Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial quanto à natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e quanto à competência da Justiça comum para analisar as controvérsias dela decorrentes. 



    [...]



    Com a devida vênia ao Desembargador que proferiu o Acordão, bem como que desrespeitou a decisão de suspensão do processo até o julgamento da ADC nº 48, mas sua decisão manifesta patente desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo Plenário desta Colenda Corte Suprema, nos autos da ADC nº 48/DF, que declarou constitucional a Lei nº 11.442/2007, declarando a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações dessa natureza.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido. Na sentença reclamada, os pedidos foram julgados procedentes, ante o reconhecimento da revelia do ora Reclamante, conforme se infere do seguinte trecho do ato reclamado (eDOC 3):



    “A reclamada foi citada em 09.10.2023 e não compareceu em audiência, nem anexou defesa, não justificando sua ausência, aplicável a revelia e confissão quanto a matéria fática.



    Deste modo, é de se confirmarem os fatos alegados na inicial, o que impõe o reconhecimento do vinculo empregatício no período de 05.12.2022 a 08.02.2023, devendo a CTPS ser registrada com as seguintes informações: contratação em 05.12.2022, para a função de entregador de mercadorias, salário mensal de R$2.400,00, baixa em 08.02.2023. Confirmado o trabalho na jornada apontada na inicial (das 8 às 23 horas, com 1 hora de intervalo, de segundas-feiras a sábados), jornada que totaliza 84:45 hs, considerada a redução da hora noturna trabalhada após 22 horas (art. 73 da CLT), sendo devida a que exceder de 44 horas semanais como horas extras, restando procedente o pedido contido no item 4 ( ‘a’ a ‘c’), no valor de R$3.500,00.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada nada decidiu sobre se preenchidos ou não, no caso concreto, requisitos dispostos na Lei 11.442/2007. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente